Tribunal: TJDFT
Processo: 0092469-81.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0092469-81.2009.8.07.0001 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA RECORRIDO: ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do recurso extraordinário interpostos por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA (ID 14249829), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ deu parcial provimento ao recurso “apenas para determinar a dedução do valor da indenização relativa ao seguro obrigatório da indenização arbitrada judicialmente, nos termos da fundamentação” (ID 14249829). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 424 (ARE 639.228) e 660 (ARE 748.371), ambos da sistemática da repercussão geral. No que se refere aos sobreditos temas, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos ARE 639.228 e ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031